Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Processo : 0726271-33.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 157278083 dos autos originários n. 0710181-60.2022.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão atacada: O autor foi intimado para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. A intimação pessoal do autor foi dirigida para o endereço fornecido na inicial. Foi certificado que o autor se mudou do local (ID 156973706). Nos termos do paragrafo primeiro do artigo 274 do CPC, considero o autor devidamente intimado. Como o autor não comprovou a necessidade da gratuidade de justiça, indefiro o pedido. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais. Prazo de 15 dias, sob pena do indeferimento da inicial. O autor-agravante alega que os documentos “juntados nesta oportunidade”, aliados à declaração de hipossuficiência de renda juntada aos autos, comprovam a sua insuficiência financeira, porquanto trabalha como técnico de telefonia, auferindo renda líquida mensal de R$ 2.075,27. Acrescenta que “os extratos bancários ora juntados demonstram que o agravante não tem movimentação financeira incompatível com a gratuidade de justiça”. Diz que “obrigar o agravante ao recolhimento de custas processuais seria medida extremamente penosa e inviabilizaria o prosseguimento do feito”. Requer a concessão de “efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal” e, ao final, a reforma da decisão para deferir a gratuidade da justiça. Decido. O recurso não deve ser admitido. Isso porque, conforme ofício encaminhado pelo juízo originário (id. 49244318 a 49244319), em face dos documentos acostados em sede de agravo, houve retratação da decisão combatida neste recurso, deferindo ao agravante a gratuidade de justiça que havia sido indeferida anteriormente. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator